Tribunal: STF
Processo: RE 351053
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
As embargantes não lograram comprovar a suspensão
 do expediente forense no último dia do prazo para a interposição do
 recurso extraordinário, por ocasião do seu manejo, o que, segundo a
 jurisprudência desta Casa, acarreta a intempestividade do
recurso.
Embargos de declaração rejeitados.